Tribunal: TJES
Processo: 5002107-69.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002107-69.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA ELIZABETH MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CIÊNCIA DA PRESTADORA QUANTO A APLICAÇÃO DE GOLPES. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 11/12/2022 QUE FOI A UMA AGÊNCIA FAZER UM SAQUE E QUE NA OCASIÃO SEU CARTÃO FICOU PRESO NA MÁQUINA. APÓS CONVERSA COM FUNCIONÁRIA FOI INFORMADA DE QUE HAVIA CONHECIMENTO POR PARTE DO BANCO DA APLICAÇÃO DO GOLPE CONHECIDO COMO “CHUPA-CABRA”. NARRA AINDA QUE DOIS DIAS APÓS O FATO, COMEÇARAM A OCORRER DIVERSAS COMPRAS EM SUA CONTA, NA QUAL NÃO RECONHECE NENHUMA, PERFAZENDO UM PREJUÍZO DE R$1.153,14, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E O RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS NAS TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL POR ENTENDER QUE NÃO HAVIAM PROVAS MÍNIMAS DO OCORRIDO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REPARAÇÃO DA SENTENÇA SEM MAIORES ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. APÓS LEITURA DOS AUTOS É CLARA A INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO DO QUE FOI NARRADA NA EXORDIAL, NÃO HAVENDO SEQUER FOTOGRAFIAS DO CARTÃO PRESO NA MÁQUINA, BOLETIM DE OCORRÊNCIA OU PROTOCOLO DE CONTATO PELA VIA ADMINISTRATIVA, OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO MÍNIMO APTO A CONFIRMAR O FATO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. VISTO NÃO HAVER NENHUM COMPROVANTE QUE DEMONSTRA COM CLAREZA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)